Tribunal: TJDFT
Processo: 0752804-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL SOBRE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 15% da remuneração da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é possível a penhora de percentual da remuneração da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
4. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição.
5. Admitindo-se a penhora determinada sobre a remuneração, a quitação da dívida demoraria quase 20 anos para ocorrer, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
6. Além disso, trata-se da primeira medida constritiva, sendo necessária a prévia tentativa de localização de outros bens penhoráveis, em observância ao princípio da menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora parcial do salário é inviável quando a medida não se mostra apta a garantir a efetiva satisfação da dívida e compromete a duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018.